Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719599-61.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS S.A AGRAVADOS: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, AROLDO AMORIM ODORICO, DAYSE FERREIRA DA MOTTA AMORIM DESPACHO ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. e LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirmam que houve negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, por fim, que a tese em debate não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18147957, para que todas as publicações relativas às agravantes sejam feitas, exclusivamente, em nome da SOCIEDADE DE ADVOGADOS MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016